Tribunal: TJES
Processo: 5000177-36.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000177-36.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINA CELI CETTO VETTORACI LOURENCO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há omissão quando o julgado trata expressamente do ponto tido pela parte como omisso. 2. O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo quando opostos com nítido propósito de prequestionamento, depende da existência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000177-36.2021.8.08.0003

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 4524745, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2. Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3. Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (Id 4314865).

Nas razões de seu recurso (id 4601587) o Estado Embargante,
data maxima venia
, apesar de mencionar a existência de omissão no Acórdão recorrido, claramente tenta obter a reforma do citado julgado, porquanto discorre sobre temas que não se relacionam com omissão.

O Embargante, por exemplo, além de citar a Súmula n.º 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), também discorre sobre o instituto da confusão, que impediria de pagar honorários para órgão pertencente à sua própria estrutura.

Novamente rogando vênias ao Estado Embargante, ainda que o entendimento até mesmo neste egrégio Órgão Colegiado não seja pacífico, o Acórdão recorrido – inclusive a ementa do julgado – foi bastante claro ao dispor e ao concluir pela inexistência de confusão e de superação da Súmula n.º 421 do STJ após alteração constitucional e infraconstitucional sobre as atribuições e funções da Defensoria Pública.

A conclusão externada no Acórdão recorrido, embora não se olvide de relevante entendimento em sentido contrário, é a mesma, por exemplo, daquela adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Neste sentido:

Apelação Cível – Reexame Necessário – Fornecimento de medicamentos e insumos – Configurada responsabilidade do Estado - Arts. 6º, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista - Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável –
Súmula n° 421 do E. Superior Tribunal de Justiça – Não aplicação – Entendimento superado com a alteração da Carta Magna
– Sentença parcialmente reformada – Recursos oficial e voluntário da FESP não providos e provido recurso da Requerente. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1012827-06.2022.8.26.0309; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2023; Data de Registro: 26/06/2023). (Sem grifo no original).

Assim, porque mesmo quando opostos com manifesto propósito de prequestionamento, o acolhimento dos Embargos de Declaração depende da existência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), impõe-se o desprovimento do recurso, considerando-se, por fim, incluídos no julgado todos os “
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
” (art. 1.025 do CPC).

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.